Tribunal: TCU
Processo: 007.020/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração em face de acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente, condenou-o em débito e aplicou-lhe a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Carlos Marió de Brito Kató, em face do Acórdão 14122/2019-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto por Carlos Marió de Brito Kató em face do Acórdão 14122/2019-TCU-Primeira Câmara , com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, para no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência da presente decisão ao recorrente.